Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Processo : 0702306-94.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade deste agravo, tendo em vista a disponibilização no DJe da decisão nos declaratórios em 23.11.2020[1] e que, antes, o juiz nada proveu[2] em relação ao pedido de reconsideração manejado. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 77776895 dos autos na origem (processo n. 0010538-12.2016.8.07.0001). [2] Id. 77068248 dos autos na origem (processo n. 0010538-12.2016.8.07.0001).